Tribunal: TJDFT
Processo: 0734829-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA ODONTOLÓGICO S/A, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Águas Claras, que deferiu tutela de urgência, para determinar o restabelecimento de plano de saúde empresarial então cancelado por suposto inadimplemento. Na origem, processa-se ação de conhecimento, com pedido condenatório em obrigação de fazer, ajuizada por ANDRÉ MARTINS VIEIRA DA SILVA ME. O autor alegou ser empresa de pequeno porte e possuir um plano odontológico com vários beneficiários, inclusive uma idosa com quase 70 anos, que se encontra em tratamento de reabilitação oral para recuperação da função mastigatória. Por equívoco operacional, houve inadimplemento de uma parcela do contrato. Mas posteriormente, entrou em contato com a operadora e foi encaminhado novo boleto para quitação. Não obstante o pagamento da parcela na forma acertada, o plano foi cancelado pela operadora e sob justificativa de inadimplemento. Pela decisão agravada, o juízo deferiu pedido de tutela provisória para determinar o restabelecimento do contrato e sob pena de multa diária de R$1.000,00 até o limite de R$15.000,00. Nas razões recursais, o agravante sustentou a legalidade e legitimidade do cancelamento do contrato. Alegou que, não obstante a caracterização do inadimplemento e que autoriza a rescisão, cumpriu a decisão judicial tempestivamente, razão pela qual seria inaplicável a multa coercitiva. Por fim, requereu o provimento do recurso para “que seja REFORMADA A DECISÃO VERGASTADA, declarando o cumprimento da obrigação imposta à Agravante em sede de tutela de urgência e excluindo a imposição da multa perpetrada pelo d. juízo a quo”. Preparo regular sob ID 75320412. Intimada a se manifestar acerca de vício formal que poderia obstar o conhecimento do recurso, alegou que a decisão “evidencia o risco concreto de execução provisória da multa, reforçando a urgência e a necessidade de apreciação do recurso” (ID 75681654). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de conhecimento manejada por André Martins Vieira da Silva ME, em desfavor de Sulamérica Odontológico S.A., partes devidamente qualificadas nos autos. Narra a parte autora, em apertada síntese, que possui contrato de plano odontológico junto à parte ré, com diversos dependentes vinculados, dentre os quais se destaca uma idosa de quase 70 anos, atualmente em tratamento de reabilitação oral para recuperação da função mastigatória. Aduz que o plano foi indevidamente cancelado com fundamento em inadimplência, o que se deu por uma confusão no pagamento de boletos pela parte autora. Esclarece, contudo, que todos os débitos foram devidamente quitados e, atualmente, o contrato se encontra totalmente adimplido. Sustenta que, antes do prazo de 60 dias de inadimplência, o representante da autora entrou em contato com a ré solicitando os boletos em aberto, tendo sido orientado, por atendente da operadora, a efetuar o pagamento no próximo dia útil, em razão de feriado prolongado, o que foi cumprido integralmente. Ainda assim, afirma que a ré cancelou o plano, sob a justificativa de que o pagamento teria ocorrido após o prazo regulamentar. Pontua que, mesmo adimplente, o plano segue cancelado, em evidente ilegalidade, especialmente considerando que o tratamento odontológico da dependente idosa ainda está em curso. Alega, ainda, que não houve notificação prévia do cancelamento por parte da ré, tampouco comunicação por e-mail ou telefone, em violação às normas regulatórias. Diante disso, requer, em sede de tutela de urgência, que seja determinada à ré a imediata reativação e manutenção do plano odontológico até a conclusão integral do tratamento. Relatei. Decido. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". No caso dos autos, entendo estarem preenchidos os requisitos autorizadores. Em relação à probabilidade do direito, a lei de regência estabelece as motivações possíveis para o cancelamento do plano de saúde: Lei 9.656/1998. Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) I - a recontagem de carências; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato,desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; e (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular. (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) O e.TJDFT tem decidido que, para a legalidade do cancelamento de plano de saúde, devem ser observados alguns requisitos, quais sejam:"1) período de inadimplemento superior a sessenta (60) dias, consecutivos ou não, nos últimos doze (12) meses; 2) notificação ao beneficiário do plano de saúde dentro do quinquagésimo (50o) dia de inadimplência." Em análise dos autos, percebe-se que o autor regularizou o pagamento em conformidade com o boleto enviado pela parte ré em sua notificação, sendo o cancelamento, em tese, ilegal. Ademais, a parte autora demonstrou que há dependente do plano de saúde odontológico em tratamento ainda não finalizado (ID. 240220281). Quanto a esse ponto, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1.082, firmou a seguinte tese jurídica: "Tema 1.082. A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida." (REsp 1842751/RS) Nesse sentido, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem se posicionado em casos análogos: (...) Portanto, a conduta da empresa ré, ao proceder ao cancelamento unilateral do plano de saúde da autora, configura, em uma análise preliminar e perfunctória, prática abusiva e contrária ao ordenamento jurídico vigente, o que confere verossimilhança às alegações autorais. No mais, quanto ao risco de dano, também está presente, pois a manutenção ininterrupta do tratamento médico e da prestação dos serviços é imprescindível para preservar a vida e a integridade física dos dependentes do plano, uma vez que a interrupção os expõem a um risco de danos irreversíveis à saúde. Dispositivo Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que a parte ré restabeleça o plano de saúde dos autores, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sem prejuízo de ulterior majoração. Deverá a ré, outrossim, proceder à emissão regular e tempestiva dos boletos de cobrança das mensalidades, nos valores contratualmente previstos, a fim de viabilizar o adimplemento pela autora e a manutenção da relação contratual.” Após a decisão, a agravante compareceu aos autos e informou o cumprimento da determinação judicial, anexou o respectivo comprovante, mas ressalvou sua intenção de recorrer da decisão. De acordo com o Código de Processo Civil, a aceitação tácita ou expressa da decisão é impedimento ao recurso. Ou seja, a prática de ato incompatível com a intenção de recorrer retira o interesse recursal e, consequentemente, a possibilidade de manifestação do inconformismo com o recurso. A decisão atacada determinou o restabelecimento do plano de saúde, sob pena de multa. O recorrente informou o cumprimento da decisão e embora tenha ressalvado seu interesse de recorrer, os dois atos são incompatíveis entre si. Não bastasse, o desejo de se subtrair ao cumprimento da multa e de obter uma declaração nesse sentido, é totalmente fora de propósito, porque, se houve a disposição de cumprir voluntariamente a decisão e a comunicação ao juízo, despareceu totalmente o único pressuposto fático que poderia ensejar na aplicação da medida coercitiva. A esse Colegiado não restou qualquer pronunciamento passível de ser proferido, porque inexiste pressuposto de fato ou de direito a ser analisado para a proteção de algum direito passível de violação ou de causar dano atual decorrente do ato judicial atacado. Mas ainda que fosse possível ultrapassar os pressupostos de conhecimento, a Lei no. 9.656/98, que disciplina dos planos de saúde, estabelece como um dos requisitos para o seu cancelamento, a inadimplência por 60 dias e a prévia notificação do usuário até o decimo quinquagésimo dia da inadimplência (art. 13, II). E pelas narrativas, não há nada a respeito do cumprimento a imposição normativa. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de setembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator